Tribunal: STF
Processo: RE 288602
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. 2. ICMS. Créditos
excedentes. Correção monetária. 3. É firme o entendimento desta
Corte no sentido de indeferir às empresas contribuintes o direito de
corrigir monetariamente os créditos excedentes de ICMS, verificados
em períodos em que não havia legislação estadual autorizando tal
correção. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.